Tribunal: TJES
Processo: 5000342-31.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-31.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO PICOLI REI DO REBOQUE LTDA

APELADO: MARCELO MOREIRA DE SALLES JUNIOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. DEFEITO EM CARRETA REBOQUE. FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS NA PISTA OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a apelante a reparação dos danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por defeito em reboque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a fixação da competência territorial no domicílio da parte autora; (ii) perquirir se o acidente de trânsito foi causado por defeito do produto, a ensejar o dever de indenizar; e (iii) aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR de incompetência territorial. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Fixando-se a competência no momento do ajuizamento, tendo o apelado informado, na petição inicial, que reside no município de Ibatiba/ES, é deste juízo a competência para julgar e processar o feito.

4. MÉRITO. O fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto.

5. Do conjunto probatório denota-se que o acidente ocorreu porque uma roda do reboque se deslocou do eixo, se soltando pela pista, o que fez com que o veículo conduzido pelo apelado perdesse o controle e rodasse.

6. Diante da regra do art. 12 e art. 18 do CDC, aliada a inversão do ônus da prova, competia ao apelante comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7. A despeito da alegação de que o acidente foi causado pelo mau estado de conservação da pista, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não elidindo o depoimento da testemunha presencial do acidente, que trabalha em empresa especializada em veículos pesados situada em frente ao local do acidente, e afirmou expressamente que a pista não tinha nem um desnível, nem buraco no momento do acidente para que pudesse ocasionar o acidente, que o veículo não trafegava em alta velocidade e que o reboque veio a capotar, devido ao seu eixo ser muito fraco para um reboque daquela estrutura, e o mesmo estava vazio no momento do acidente.

8. Competia ao apelante produzir prova técnica de que o reboque não possuía nenhuma anormalidade, não bastando a prova unilateral produzida.

9. Os danos morais restam evidenciados diante do abalo que ultrapassa o mero dissabor, decorrente de acidente de trânsito em rodovia causado por defeito na carreta reboque que havia adquirido há apenas três dias.

10. O valor fixado a título de danos morais, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, não observando adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a fixação da reparação extrapatrimonial, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo defeito do produto, em relação de consumo, é objetiva, cabendo ao fornecedor demonstrar tecnicamente a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro.

2.
O quantum indenizatório por danos morais deve observar o princípio da proporcionalidade e ter caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 12, art. 18, art. 101, I; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,

AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.922.376/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025; REsp n. 1.955.890/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021; REsp n. 1.715.505/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 23/3/2018; REsp n. 1.306.167/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 5/3/2014; REsp n. 575.469/RJ, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 18/11/2004, DJ de 6/12/2004; TJES, 0018604-75.2018.8.08.0035, relator Des. ALEXANDRE PUPPIM, 1ª Câmara Cível, Julg:18/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
FABRÍCIO PICOLI REI DO REBOQUE EIRELI ME
em face da r. sentença do id 17594767 que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a parte requerida “
ao pagamento do e R$ 23.670,00 (vinte e três mil seiscentos e setenta reais) com juros e correção monetária a partir da data dos fatos
” e “
ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir da presente data
”.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
a competência territorial para julgamento da demanda é do local do domicílio do consumidor, que no caso é o Município de Serra/ES indicado no ato da compra e no boletim de ocorrência de trânsito;
(ii)
a foram utilizadas peças novas e adequadas na fabricação da carreta reboque de dois eixos, aro 14, respeitando sua capacidade de peso, tendo sido utilizada pelo autor sem qualquer problema por três dias;
(iii)
o reboque só quebrou porque o carro caiu em um buraco ou o Autor perdeu o controle do veículo, tendo sido o acidente com o reboque foi consequência do acidente com o carro;
(iv)
a culpa pelo acidente é exclusiva do apelado;
(v)
não há danos morais; e
(vi)
subsidiariamente, deve ser reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

(I) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Suscita a apelante, preliminarmente, a incompetência territorial o juízo de Ibatiba/ES, aduzindo que o local do domicílio do consumidor indicado no ato da compra e no boletim de ocorrência de trânsito é o Município de Serra/ES, sendo este o juízo competente.

Nos termos do art. 101, inciso I do CDC, “
Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor
”.

A jurisprudência consolidada do STJ é de “
A competência territorial prevista no art. 101, I, do CDC constitui faculdade ao consumidor, configurando-se como relativa, e não absoluta, razão pela qual se aplica a perpetuatio jurisdictionis do art. 43 do CPC/2015, fixando-se a competência no momento do ajuizamento com base no endereço então informado, sem que alterações posteriores a modifiquem
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.922.376/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

Na hipótese, o apelado, na petição inicial, indicou que reside em Ibatiba/ES, conforme consta do comprovante de residência do id 9941675, evidenciando-se a competência do Juízo de Ibatiba/ES para processamento e julgamento da demanda.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(II) MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade do fornecedor da carreta reboque de dois eixos, aro 14, pelo acidente de trânsito ocorrido com o autor, especialmente quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, fundada no fato de que o acidente não foi causado por defeito no reboque, mas sim por buraco na posta ou perda do controle do veículo.

Nos termos do art. 12 e do art. 18, ambos do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto:

Art. 12 O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação. [...]

Art. 18 Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Da análise do conjunto probatório, consta da Declaração de Acidente de Trânsito, lavrada pelo apelado na Polícia Rodoviária Federal (id 9941675), que o acidente ocorreu porque uma roda do reboque se deslocou do eixo, se soltando pela pista, o que fez com que o veículo conduzido pelo apelado perdesse o controle e rodasse na pista:

“[...] no momento do acidente eu trafegava pelo trevo na pista principal com a velocidade aproximada de 65km por hora, dirigindo de forma segura, quando uma roda do reboque se deslocou do eixo se soltando pela pista, o que fez com que o veículo perdesse o controle e rodasse. O reboque se desprendeu completamente do veículo se soltando do engate e rompendo a corrente de segurança. [...]

Conforme peguei depoimento (em áudio) do sr. Wellington Carlos - portador do CPF 127.288.777-42, profissional na área de vendas da empresa Autofix Truck (empresa especializada em conserto de caminhão) -testemunha ocular do acidente em posição privilegiada (pois o acidente foi realmente em frente a Autofix), o mesmo disse que o acidente aconteceu porque o eixo utilizado no reboque é fino e frágil, não suportando o peso da estrutura do baú (ainda que estava vazio). Este reboque foi fabricado no mês de fevereiro de 2020, emplacado no dia 19/02/20 por intermédio da própria fábrica cuja razão social é Fabricio Picoli Reido Reboque Eirele - ME -CNPJ 02.986.695/0001-58, [...]”

Ainda, na ata notarial do id 9941779, a testemunha Sr. Wellington Carlos Vargas Machado Tamas, que presenciou o acidente do seu local de trabalho, na empresa Auto Fix Truck, declarou que o veículo conduzido pelo apelado não estava em alta velocidade, que o reboque, que estava vazio, capotou por seu eixo ser muito fraco, sendo que não havia desnível nem buraco na posta que pudesse ocasionar o acidente:

“[...] "O Reboque do Sr. Marcelo, de placa QRH2197, conduzido pelo Palio de placa MRX2283, que sofreu um acidente no Trevo de Paraju em Marechal Floriano em frente a Auto Fix Truck na qual eu trabalhava na ocasião; e que tal circunstancia eu pude testemunhar o acidente que veio a acontecer, na minha visão o seguinte: o veículo não trafegava em alta velocidade no momento em que o Reboque veio a capotar, devido ao seu eixo ser muito fraco para um Reboque daquela estrutura, e o mesmo estava vazio no momento do acidente, ocasionando também pequenos reparos no veículo do mesmo; se o Reboque estivesse carregado o veículo também teria capotado, a Rodovia não tinha nem um desnível, nem buraco no momento do acidente para que pudesse ocasionar o acidente que aconteceu no dia 20/02/2020 entre as 15:00 e 15:30. [...]”

Por outro lado, o apelante colacionou aos autos laudo técnico do id 9941765, produzido unilateralmente, em que indica como causas prováveis do acidente “
os esforços concentrado em único local, acima das tensões limites de cada material, durante o uso, pois um único cubo rompeu duas peças da lateral do reboque, o mesmo estava sem carga/vazio durante um trajeto
”, além do “
esforço unilateral nas rodas do Reboque em pista em mau estado de conservação
”, não tendo sido “
encontrado nenhuma anormalidade no equipamento ou especificações técnicas
” no reboque.

Diante da regra do art. 12 e art. 18 do CDC, aliada a inversão do ônus da prova (id 9941790), competia ao apelante comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.

A despeito da alegação de que o acidente foi causado pelo mau estado de conservação da pista, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não elidindo o depoimento da testemunha presencial do acidente, que trabalha em empresa especializada em veículos pesados (Auto Fix Truck), e afirmou expressamente que a pista “
não tinha nem um desnível, nem buraco no momento do acidente para que pudesse ocasionar o acidente
”, que “
o veículo não trafegava em alta velocidade
”, e que “
o Reboque veio a capotar, devido ao seu eixo ser muito fraco para um Reboque daquela estrutura, e o mesmo estava vazio no momento do acidente
”.

O apelado comprovou que o acidente de trânsito, e o dano sofrido, decorreu de problemas no reboque, como relatado pela testemunha, sendo que ao apelante competia comprovar, por prova cabal, que o evento decorreu de problemas na pista, mau uso ou outra causa atribuída exclusivamente ao apelado.

Nesse diapasão, competia ao apelante produzir prova técnica, em juízo, e não unilateral, de que o reboque não possuía nenhuma anormalidade.

Todavia, determinada sua intimação para produção de provas (id 9941782), quedou-se silente (id 9941784).

Ausente prova capaz de demonstrar que o reboque não apresentava defeito, a conclusão pela responsabilidade do apelante pelos danos causados ao apelado é medida que se impõe.

Sobre a responsabilidade do fornecedor de comprovar a inexistência do defeito no produto ou outra causa de excludente da responsabilidade, a iterativa jurisprudência do STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR.

1. Ação de compensação por danos materiais e morais ajuizada em 28/02/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 27/10/2020 e concluso ao gabinete em 14/07/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir, para além da negativa de prestação jurisdicional, a quem incumbe o ônus de comprovar o defeito do produto, ou a sua inexistência, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

3. [...]. 4. O fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto (art. 12 do CDC). O defeito, portanto, se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo.
Todavia, basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem não acolheu a pretensão ao fundamento de que os recorrentes (autores) não comprovaram a existência de defeito no veículo que incendiou.
Entretanto, era ônus das fornecedoras demonstrar a inexistência de defeito.

6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.955.890/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ROMPIMENTO DA BANDA DE RODAGEM DO PNEU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. ART. 12, § 3º, DO CDC.

1. [...]. 2. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por condutora envolvida em acidente de trânsito, pretendendo a responsabilização civil da fabricante do pneu do veículo, ao fundamento de que o evento danoso decorreu do rompimento da banda de rodagem.

3. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir a quem incumbe o ônus de comprovar o defeito do produto, ou a sua inexistência, no sistema de responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor por fato do produto ou serviço.

4. [...]. 5.
De acordo com o disposto no art. 12 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto e, ainda, por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

6. Assim, à exceção da hipótese de violação do dever de informação, o defeito do produto representa pressuposto especial e inafastável da responsabilidade do fornecedor pelo acidente de consumo.

7. Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de facilitar em juízo a defesa dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no art. 12, §3º, a saber: a) a não colocação voluntária do produto no mercado; b) a inexistência do defeito; c) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8.
Dessa maneira, demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do produto colocado no mercado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do produto, mas de outros fatores.

9.
Não basta, nesse ínterim, a demonstração de uma mera probabilidade de inexistência do defeito, exigindo-se prova taxativa nesse sentido. Há, destarte, presunção iuris tantum em favor do consumidor.

10. Hipótese em que o Tribunal de origem, apesar de reconhecer que o acidente automobilístico teve como causa determinante a ruptura da banda de rodagem do pneu do veículo dirigido pela recorrente, julgou improcedente o pedido indenizatório, ao fundamento de que não logrou a autora comprovar que o rompimento se deu por defeito do produto.
No entanto, conforme se aduziu, é da fornecedora o ônus de demonstrar eventual ausência de defeito do pneu.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.715.505/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 23/3/2018)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG. REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO OPE LEGIS. PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR.

1. [...]. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor surge da violação de seu dever de não inserção de produto defeituoso no mercado de consumo, haja vista que, existindo alguma falha quanto à segurança ou à adequação do produto em relação aos fins a que se destina, haverá responsabilização pelos danos que o produto vier a causar.

3. Na hipótese, o Tribunal a quo, com relação ao ônus da prova, inferiu que caberia à autora provar que o defeito do produto existiu, isto é, que seria dever da consumidora demonstrar a falha no referido sistema de segurança.

4. Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte,
o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes.

5. No presente caso, o "veículo Fiat Tempra atingiu a parte frontal esquerda (frontal oblíqua), que se deslocou para trás (da esquerda para direita, para o banco do carona)", ficando muito avariado; ou seja, ao que parece, foram preenchidos os dois estágios do choque exigidos para a detecção do air bag, mas que, por um defeito no produto, não acionou o sistema, causando danos à consumidora. Em sendo assim, a conclusão evasiva do expert deve ser interpretada em favor do consumidor vulnerável e hipossuficiente.

6.
Destarte, enfrentando a celeuma pelo ângulo das regras sobre a distribuição da carga probatória, levando-se em conta o fato de a causa de pedir apontar para hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, não havendo este se desincumbido do ônus que lhe cabia, inversão ope legis, é de se concluir pela procedência do pedido autoral com o reconhecimento do defeito no produto.

7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.306.167/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 5/3/2014)

Igualmente, o seguinte precedente deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA. DANO AO MOTOR DECORRENTE DE ÓLEO LUBRIFICANTE. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CASTROL BRASIL LTDA. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por consumidor em face da empresa apelante e da corré C.E.C. LUCHI CENTRO AUTOMOTIVO – EPP, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude de pane no motor do veículo dos autores, ocorrida após serviço de troca de óleo e filtro. A sentença reconheceu a responsabilidade das rés pelo fornecimento defeituoso do produto ou falha na prestação do serviço, determinando a reparação integral dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se subsistem os pressupostos de responsabilização da fabricante do óleo lubrificante pelos danos sofridos pelos consumidores, à luz do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

4. A alegação de que não há como confirmar que o produto analisado não é de fabricação da apelante não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva, especialmente diante de laudo técnico realizado por ela própria atestando sua autoria e defeito, e da ausência de prova técnica capaz de demonstrar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva de terceiro, ônus que incumbia à fornecedora.

5. A verossimilhança das alegações dos autores, aliada à hipossuficiência técnica e à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade do produto e a origem do defeito, o que não foi feito, apesar de dada a oportunidade.

6. O conjunto probatório (ordens de serviço, recibos de despesas, laudo técnico emitido pela própria apelante e documento da oficina relatando que o óleo estava “muito fino”) evidencia o defeito do produto ou falha no serviço de manutenção, suficientes para caracterizar o nexo causal.

7. Em ambiente de consumo, eventuais divergências ou omissões entre os fornecedores não podem ser imputadas ao consumidor, que não possui controle sobre a origem dos insumos utilizados na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. (TJES, 0018604-75.2018.8.08.0035, relator Des. ALEXANDRE PUPPIM, 1ª Câmara Cível, Julg:18/03/2026)

Por consequência lógica do reconhecimento do defeito no produto, exsurge o dever de indenizar.

Os danos morais restam evidenciados diante do abalo que ultrapassa o mero dissabor, decorrente de acidente de trânsito em rodovia causado por defeito na carreta reboque que havia adquirido há apenas três dias. Configurada a lesão à esfera extrapatrimonial do apelado, caracterizado está o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, em que não houve lesão aos passageiros do veículo, não observando adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a fixação da reparação extrapatrimonial.

O STJ, em precedente que analisou situação análoga, envolvendo fato do produto decorrente de defeito na mangueira do combustível que causou incêndio em veículo, apontou que o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) é proporcional e adequado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. Aplicável à hipótese a legislação consumerista. O fato de o recorrido adquirir o veículo para uso comercial - taxi - não afasta a sua condição de hipossuficiente na relação com a empresa-recorrente, ensejando a aplicação das normas protetivas do CDC.

2. Verifica-se, in casu, que se trata de defeito relativo à falha na segurança, de caso em que o produto traz um vício intrínseco que potencializa um acidente de consumo, sujeitando-se o consumidor a um perigo iminente (defeito na mangueira de alimentação de combustível do veículo, propiciando vazamento causador do incêndio). Aplicação da regra do artigo 27 do CDC.

3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório trazido aos autos, entendeu que o defeito fora publicamente reconhecido pela recorrente, ao proceder ao "recall" com vistas à substituição da mangueira de alimentação do combustível. A pretendida reversão do decisum recorrido demanda reexame de provas analisadas nas instâncias ordinárias. Óbice da Súmula 07/STJ.

4. Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que "quanto ao dano moral, não há que se falar em prova, deve-se, sim, comprovar o fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado o fato, impõe-se a condenação" (Cf..AGA. 356.447-RJ, DJ 11.06.01).

5. Consideradas as peculiaridades do caso em questão e os princípios de moderação e da razoabilidade, o valor fixado pelo Tribunal a quo, a titulo de danos morais, em 100 (cem) salários mínimos, mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso,
pelo que se impõe a respectiva redução a quantia certa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, provido. (REsp n. 575.469/RJ, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 18/11/2004, DJ de 6/12/2004)

Portanto, impõe-se a redução do valor fixado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a r. sentença objurgada tão somente para reduzir o valor da indenização de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.